Tribunal: TJDFT
Processo: 0709204-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709204-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO CARLOS GOMES DE JESUS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por JOÃO CARLOS GOMES DE JESUS em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. O Autor aduziu na inicial que passou a receber ligações de cobranças da Ré relativas a débitos contraídos em meados de 2016. Afirmou que seus dados foram fornecidos para a plataforma online, com o objetivo de realizar acordo para o pagamento do débito. Sustentou a irregularidade da conduta, por se tratar de débito prescrito e não exigível. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e a declaração de inexigibilidade dos débitos prescritos, apontados no valor total de R$ 5.731,01 (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e um centavo). Os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos em favor do Autor. Em contestação, a Ré suscitou preliminar de falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, defendeu que o débito não foi objeto de cobrança, ao tempo em que apontou a ausência de ilegalidade na inserção da dívida junto à plataforma de negociação, por se tratar de um sistema de registro interno. O Autor apresentou réplica. Houve o julgamento antecipado do mérito. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido o Autor condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita. O Autor apela, pugnando pela reforma da sentença, no sentido de ser declarada inexigível a dívida mencionada na inicial. Aduz para tanto que a prescrição obsta o direito de a Apelada cobrar a dívida, seja de forma judicial ou extrajudicial. Salienta que a inserção de seu nome em sites de cobrança configura meio abusivo para a cobrança indevida. Acrescenta que vem recebendo dezenas de ligações de cobrança e que o STJ se posicionou no sentido de que é indevida a referida cobrança. Contrarrazões apresentadas pela Ré (ID 62520576). É o relatório. Decido. Com suporte no art. 1.037, inc. II do CPC, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, que versem sobre a matéria em discussão, estabelecendo a seguinte questão jurídica a ser dirimida sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1264): “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Portanto, determino a suspensão do presente feito, pelo prazo de 1 (um) ano, ou até que haja o julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 2092190/SP). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024 14:34:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador